Tribunal: TJDFT
Processo: 0707813-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. INDEFERIMENTO MANTIDO. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MEDIDA COERCITIVA ADMITIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu os pedidos formulados pelo exequente de: (i) expedição de ofício à SEFAZ/DF para apuração de bens em nome do devedor; e (ii) inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. O agravante sustenta que as medidas postuladas são necessárias à efetividade da execução, tendo em vista a ausência de êxito nas diligências anteriores realizadas por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para localização de bens do devedor como medida subsidiária em execução frustrada; (ii) estabelecer se é possível a inclusão judicial do nome do devedor em cadastro de inadimplentes por meio do sistema Serasajud, como medida coercitiva nos termos do art. 782, § 3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade pela localização de bens do devedor recai, em regra, sobre o exequente, devendo ser demonstrada a excepcionalidade da medida pleiteada para justificar a atuação judicial investigatória.
A SEFAZ/DF não se configura como órgão que concentre registros dominiais ou patrimoniais, inexistindo demonstração de que sua consulta, no caso concreto, poderia alterar o quadro de ineficácia da execução.
A jurisprudência do TJDFT tem reconhecido a possibilidade de o juiz determinar a inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes por meio do sistema Serasajud, como medida coercitiva apta a promover o adimplemento, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC.
A tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1026 afasta a exigência de esgotamento prévio de outras medidas executivas para fins de inscrição do devedor em cadastros restritivos, desde que tal providência se revele útil à satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A expedição de ofício à SEFAZ/DF para localização de bens do devedor exige demonstração concreta de sua utilidade e excepcionalidade, não se tratando de diligência típica ou obrigatória.
É admissível a inclusão judicial do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, via Serasajud, como medida coercitiva para estimular o cumprimento da obrigação, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas, desde que requerida pelo credor e adequada à efetividade da execução.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1680459, 0741338-72.2022.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 22/03/2023, DJe 04/04/2023; TJDFT, Acórdão 1776798, 0735671-71.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 24/10/2023, DJe 07/11/2023; TJDFT, Acórdão 1963224, 0744220-36.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, j. 29/01/2025, DJe 17/02/2025; STJ, Tema Repetitivo 1026.